Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ZENOBIA OLIVIO BRASILINO DA SILVA, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de tutela de urgência negada na origem, em que pedia medicamento in label, mas não padronizado (VENVANSE 50MG).
Na origem, e no que importa ao recurso, a parte autora narrou ter diagnóstico de 647.4 - narcolepsia e cataplexia, bem como a ineficácia, para o seu caso, do tratamento ofertado pelo SUS.
Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão:
“[...]
No caso dos autos, a parte autora requer, em tutela de urgência, a disponibilização do fármaco(s) não padronizado(s) VENVANSE 50 MG.
Os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Explico.
Recentemente, o Eg. STJ fixou o seguinte entendimento (Tema 106) em sede de recursos repetitivos:
4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018. Grifei)
O relatório médico que fundamenta o pedido autoral não faz qualquer menção concreta de urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da ouvida do Distrito Federal. Inexistem nos autos, então, elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito.
Nesse sentido é o Enunciado 51 da II Jornada de Direito da Saúde: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato”.
Além disso, o relatório médico que instrui a inicial não comprova, de forma fundamentada e circunstanciada, a ineficácia de todos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da enfermidade, o que também afasta a probabilidade do direito vindicado. O subscritor do laudo se limitou a informar o “fracasso com outras tentativas” (ID 52550055), sem ter declinado os remédios que teriam sido utilizados no tratamento e as razões, acompanhadas da identificação da literatura científica, pelas quais tais medicamentos padronizados não seriam eficazes para o tratamento.
É de se ressaltar que laudo que se limita a negar a eficácia dos remédios padronizados, sem a devida especificação concreta dos motivos que levaram o seu subscritor à aludida conclusão, não pode ser tido por fundamentado e circunstanciado, haja vista que serve para justificar a utilização de qualquer outro medicamento, em qualquer outra circunstância.
Desta forma, tendo em vista que a parte autora não comprovou a probabilidade do direito vindicado e sequer o perigo de dano, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência pretendida, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório.
[...]”
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor da autora.
A concessão de medicamento não padronizado foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, julgado em 25/04/2018 (Tema 106), qual seja:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
Em exame preliminar, tenho que não restaram comprovados os todos os requisitos para concessão da tutela de urgência.
Como bem apontado pelo MM Juiz que conduz o processo na origem, o laudo médico apresentado não demonstra de forma circunstanciada a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, na medida em que não identificados dentre os medicamentos utilizados pelo paciente, quais deles eram padronizados.
De mais a mais, referência genérica de eficácia de medicamento não padronizado, sem identificação da literatura científica, igualmente não se presta para atendimentos dos requisitos autorizadores para a concessão de medicamento não padronizado.
Ademais, o relatório médico refere urgência no fornecimento do fármaco, contudo não explica a que risco estaria sujeita a paciente (risco de óbito ou perecimento do direito) que justificasse o deferimento do pedido antes de estabelecido o devido contraditório.
Com esse contexto, em que pese o estado de saúde da parte autora, não como há se antecipar a pretensão recursal.
Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal.
Solicite-se a emissão de Nota Técnica para o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), o que deverá ser realizado por e-mail acompanhado de PDF do processo na origem e do presente recurso.
A Secretaria desta Turma Recursal, quando da resposta do NATJUS, deverá compartilhar o documento com o Juízo de origem, como também intimar as partes para, querendo, apresentarem impugnação.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões.
Dispensado o envio de informações.”
2. Contrarrazões apresentadas.
3. O NATJUS considerou a demanda não justificada (ID 16007878).
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, o médico assistente não fundamentou a necessidade do medicamento em evidência científica, requisito indispensável para o fornecimento de medicamento não padronizado. Além do mais, o NATJUS indicou que o uso do fármaco solicitado pelo médico teria uso off label, com baixa qualidade da evidência que embasa a indicação da lisdexanfetamina para o tratamento da narcolepsia e cataplexia. Dessa forma, não se encontra presente a probabilidade do direito. É caso, portanto, de manter-se o mesmo entendimento.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.